Tribunal: TJDFT
Processo: 0727449-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727449-80.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GA BRASÍLIA PARQUE CIDADE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LTDA. RECORRIDOS: MARCELO MARTINS BORBA, ANA MARIA DOS SANTOS BORBA, ANTÔNIO FERNANDO DE OLIVEIRA MAIA, TELMA ROMÃO MAIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS IMÓVEIS E OUTRAS AVENÇAS. OUTORGA DO TERMO DE QUITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DO TOTAL ADIMPLEMENTO. NECESSIDADE. DISCUTIDA EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL. 1. Os contratantes devem guardar durante a execução do contrato e em sua conclusão a probidade e boa-fé (CC, art. 422). Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento do outro (CC, art. 476). 2. Para que haja a entrega do Termo de Quitação referente à Escritura Pública de Compra e Venda com Alienação Fiduciária de Bens Imóveis e Outra Avenças, é preciso esclarecer se ocorreu ou não o adimplemento de todas as obrigações assumidas contratualmente pelas partes nos autos originários, mediante o exercício da ampla defesa e do contraditório. 3. Havendo ação judicial que discute o total adimplemento do contrato pela exequente, inclusive com tutela de urgência deferida para desobrigar a executada a entregar o “Termo de Quitação”, deve ser mantido o efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução para suspendê-la. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional. Nas contrarrazões, os recorridos pedem a condenação da recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos têm caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). No que se refere ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025